Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade à parte embargante para manifestação, no prazo legal, sobre a alegação de oposição abusiva dos embargos de declaração para fins de aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora